Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. DANO MATERIAL. GASTOS COMPROVADOS. VÍCIO OCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A parte embargante indicou o vício que entende presente no acórdão, de forma que a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi omisso quanto à análise dos documentos juntados para comprovar os gastos que garantem a indenização por danos materiais.
2.1. Os autores, ora embargantes cumpriram com o seu ônus probatório e demonstraram fato constitutivo de seu direito, comprovando que realmente desembolsaram os valores pleiteados, sendo, portanto, devido o reembolso de tais quantias. Acórdão integralizado.
3. Não há contradição ou omissão no acórdão que entendeu que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, e, no caso, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial dos embargantes.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.